Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705936-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO SOARES DA SILVA AGRAVADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 45078486 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Paulo Soares da Silva, pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de liminar, requerida em sede de mandado de segurança, para que fosse viabilizada sua inscrição no concurso púbico para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. Em suas razões, o agravante alega que não conseguiu realizar a sua inscrição no concurso público para a Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF em razão da sua idade. Argumenta que, apesar de o edital definir o limite máximo de trinta (30) anos de idade até a data da inscrição do concurso, a Lei no 7.289/84 exclui do limite de idade os policiais militares da ativa da corporação. Sustenta, ainda, que a referida exceção deve ser aplicada não apenas aos militares da PMDF, mas também de outras corporações e de outras entidades federativas, acrescentando que, quando ingressou na Polícia Militar de Minas Gerais, encontrava-se dentro do limite etário. Argumenta que a situação em tela viola o princípio da isonomia e que deve prevalecer a interpretação que privilegia a eficiência do serviço público. Pugna pelo o provimento do recurso, com imediata concessão da tutela antecipada, para que seja autorizada sua inscrição e para que possa participar das etapas do certame, mediante sua aprovação, no concurso para Soldado Policial Militar da Polícia Militar do Distrito Federal e do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, Edital no 04/2023, bem como, em caso de aprovação, realizar a matrícula no Curso de Formação de Praças, independentemente do limite de idade, afastando-se assim os efeitos previstos no item 3.1.5 do Edital, com apoio no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09”. Acrescente-se que este Desembargador, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada, contra a qual foi interposto agravo interno. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado com resolução do mérito (ID no 161389323, do processo de referência). Dessa forma, diante da superveniência da sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator